Tribunal: TJDFT
Processo: 0710662-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado com o escopo de impugnar o r. decreto de prisão preventiva que fora lavrado contra ROGER ANTÔNIO PINHEIRO VIANA, ora paciente. Nas razões que foram lançadas na petição inicial, o ilustre impetrante alega que o d. Juiz prolator da r. decisão combatida, não a teria fundamentado suficientemente quando à necessidade da segregação, sobretudo porque o sistema proporciona outras medidas que deveriam ser aplicadas em substituição do encarceramento. Requer, nesse rumo, o deferimento do pedido de liminar, para o fim de que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente e, em definitivo, a concessão da ordem. Brevemente relatado. Passo a decidir. Consoante consta do caderno processual de origem (autos no 0702947-45), o ora paciente foi preso em flagrante em 31/01/2022, pela suposta prática do crime de tráfico de droga (ID 114194783 da ação penal). Na audiência de custódia, o d. Juiz do NAC converteu o flagrante em custódia preventiva, ancorado nos seguintes fundamentos (ID 114342924): “De início, destaco que, conforme registrado em ata, houve pedido do Ministério Público para a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Saliento este fato em virtude de ser vedada tal conversão de ofício, ou seja, sem pedido daqueles a quem a lei atribui legitimidade (Ministério Público e Autoridade Policial). Na sequência, anoto que a infração penal atribuída neste Auto de Prisão em Flagrante ao conduzido é dolosa e possui pena máxima privativa de liberdade superior a quatro anos. Logo, para o crime que ensejou o flagrante sob análise, é admissível a decretação da prisão preventiva (313, I, do Código de Processo Penal). O Auto de Prisão em flagrante traz a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, consistentes nas declarações das testemunhas e na apreensão da droga, reunindo, assim, o fumus comissi delicti (art. 311, CPP) que atua como pressuposto de adoção da custódia cautelar. Presente, ademais, o fundamento da garantia da ordem pública (art. 312, CPP), a revelar a imprescindibilidade da prisão preventiva do autuado. Por mais que a expressão “ordem pública” seja semanticamente vaga, a doutrina e a jurisprudência majoritárias consagram alguns usos recorrentes dessa expressão, aceitos como legítimos para a decretação da medida extrema da prisão preventiva, a saber: (i) necessidade de garantia da ordem pública pautada em risco concreto e atual de reiteração delitiva; (ii) necessidade de garantia da ordem pública em razão da especial periculosidade do agente, revelada pelos indicativos de sua gravidade concreta da infração e pelo modo de sua execução. Na situação sob análise, o autuado possui três condenações definitivas por crimes de roubo (2x) e organização criminosa, permaneceu preso por tempo considerável e em 06 de dezembro de 2021, ou seja, há menos de dois meses, teve concedida a progressão para o regime aberto na modalidade. A reiteração revelada durante o cumprimento de pena e em curtíssimo espaço de tempo depois da concessão da prisão domiciliar indica que a liberdade do autuado traz risco concreto à ordem pública. Tal o cenário, as medidas cautelares diversas da prisão não se apresentam como adequadas à gravidade do crime (art. 282, II, do CPP) e, assim, não servem, no caso, para neutralizar o risco à ordem pública ora constatado”. Em 07/02/2022, o ilustre representante do Ministério Público ofertou denúncia contra o paciente, imputando-lhe a prática do crime descrito no art. 33 da Lei 11.343/2006 (ID 114802606 da ação penal). A referida peça inicial acusatória foi recebida pelo d. Juiz da MM. 5a Vara de Entorpecente do Distrito Federal (ID 115711059). Como se observa, a insurgência volta-se contra a r. decisão que entendeu pela conversão da prisão em flagrante em custódia preventiva. Examinando o conteúdo deste feito, apesar da retórica empreendida pela d. Defesa, tenho para mim que a r. decisão encontra-se suficientemente fundamentada, e devidamente instruída com a observância dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP. Além disso, o d. Juiz do NAC, na ocasião, além de ter vislumbrado os fundamentos genéricos para o decreto da prisão do paciente, ressaltou o seu histórico delitivo, situação que demonstra, nitidamente, o risco à ordem pública. Com efeito, a folha de antecedentes criminais do paciente revela não apenas constantes envolvimentos com a polícia, como também recentes condenações por organização criminosa e crimes patrimoniais (IDs 11494788 e 114207270 da ação penal). Observa-se, outrossim, que conforme enfatizado pelo d. Juízo do NAC, o paciente foi preso em flagrante quando cumpria pena em regime aberto por anterior condenação. Sendo assim, ainda que por um juízo de restrita delibação, é certo que existe fundamento idôneo para justificar a necessidade da custódia cautelar do paciente, consistente no resguardo da ordem pública. No particular, a jurisprudência oriunda do c. STJ hoje encontra-se consolidada no sentido de que "os registros sobre o passado de uma pessoa, seja ela quem for, não podem ser desconsiderados para fins cautelares. A avaliação sobre a periculosidade de alguém impõe que se perscrute todo o seu histórico de vida, em especial o seu comportamento perante a comunidade, em atos exteriores, cujas consequências tenham sido sentidas no âmbito social” (RHC n. 63.855/MG). Ante o exposto, sem mais delongas, INDEFIRO A LIMINAR. Requisitem-se informações ao do d. Juiz do conhecimento, aqui averbado como autoridade coatora. Feito, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria de Justiça, para a produção de parecer. Após, voltem-me os autos conclusos.